Tribunal: TJMT
Processo: 10979-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 11/01/2021
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
11/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 672479-5 / 2021
Segunda-feira, 11 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80109793520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80109793520198110001
Requerente: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS
Requerido: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA
Beneficiário: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS
Conta Judicial 4700123426129
Valor: R$ 2.959,57 (dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizado: HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI
CPF/CNPJ: 21.184.070/0001-17
Data de Emissão: 11/01/2021
Titular Conta HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI
CPF/CNPJ Titular Conta 21.184.070/0001-17
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3466 130036248 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1133477997 1/1